Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-67.2019.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000820-67.2019.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
LEONEL DA SILVA BANDEIRA, BRIGIDO NUNES DE REZENDE NETO, GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, DANILO COSTA DE ALMEIDA, THAMIRES SIMOES SILVA

APELADO: CRISTIANE ARAUJO RODRIGUES

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DA ANUNCIACAO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITOS SOCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município Recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança movida por servidora contratada temporariamente. A decisão de origem reconheceu a nulidade das sucessivas contratações temporárias firmadas entre as partes ao longo de mais de uma década, condenando o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas, especificamente Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal e a modulação de efeitos quanto ao FGTS.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a analisar: i) a nulidade das contratações temporárias sucessivas e seus efeitos jurídicos; ii) o direito da servidora temporária ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas em caso de desvirtuamento do contrato; iii) a aplicação da prescrição sobre as parcelas do FGTS; iv) o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas pleiteadas; e v) a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública quando a sentença é ilíquida.

III. Razões de decidir

3.
A contratação temporária fundamentada no art. 37, IX, da Constituição Federal exige a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público. A prorrogação sucessiva e reiterada dos contratos por longo período, sem a realização de concurso público, configura desvirtuamento do instituto, ensejando a nulidade do vínculo.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677), fixou a tese de que servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, como ocorre no caso concreto.

5. A jurisprudência superior (EREsp 575.551/SP) reforça que, se a Administração aufere os benefícios dos serviços prestados, a eficácia do contrato nulo deve garantir as consequências patrimoniais mínimas para evitar o enriquecimento sem causa e proteger a boa-fé e a confiança.

6. Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual deve ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do Código de Processo Civil, devendo a sentença ser ajustada nesse ponto em sede de reexame necessário.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de Apelação desprovido. Sentença integrada em Remessa Necessária para determinar que a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação.

Tese de julgamento: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, IX; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência citada:
STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STF, ARE 709.212 (Tema 608); STF, AI 767.024 AgR; STJ, EREsp 575.551/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL (processo n° 8000820-67.2019.8.05.0076), interposto
p
elo
MUNIC
Í
PIO DE ENTRE RIOS, tendo como Apelad
a
CRISTIANE ARA
Ú
JO RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA